Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO ENQUADRADA. ILEGALIDADE. LAUDOS CONSISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, proferida em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. 1.1 Nesta sede, o Distrito Federal apela pela reforma da sentença. Sustenta que não compete ao Poder Judiciário reexaminar etapas das avaliações e critérios de correção adotados pela banca de concurso público, sob pena de se substituir a banca examinadora. Assevera que a autora foi desclassificada nos termos do edital, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo.

2. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;”. 2.1. A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, e em seu art. 1o, §2o estabelece que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”. 2.2. O edital do concurso, por sua vez, assim dispôs sobre o tema: “(...) serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no (...) no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista)”.

3. No caso dos autos, o atestado da médica psiquiatra, bem como o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser a autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a agravante juntou aos autos sua “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea)” emitida pelo Governo do Distrito Federal e o comprovante de ter sido considerada apta a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso do Senado Federal. 3.1. O indeferimento da banca ao prosseguimento da autora no concurso se limitou a ser “necessário avaliação mais aprofundada para caracterizar o transtorno do aspectro (sic) autista e limitações da paciente”.

4. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído. 4.1. No caso dos autos, verifica-se que a autora comprovou o seu diagnóstico, cumpriu as exigências do edital ao se apresentar à avaliação munida dos laudos, recorreu administrativamente. 4.2. O ato da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando a eliminação ocorre sob justificativa genérica e inconsistente para afastar os laudos e relatos trazidos pela candidata, de modo que a intervenção do Judiciário se torna necessária. 4.3. Precedente deste TJDFT: “(...) A partir dos documentos juntados aos autos pela autora/agravante, verifica-se que a candidata é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que sua a eliminação do certame contradiz manifestamente os Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes do respectivo ente federativo. 3. Tendo em vista que a justificativa apresentada pela banca utiliza afirmações genéricas e inconsistentes para afastar diagnóstico realizado por diferentes médicos especialistas - particulares e vinculados ao ente federativo agravado, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, e constatando-se a probabilidade do direito da recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete e à inobservância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa pela parte agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07127891820238070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/08/2023).

5. Comprovada a condição da autora, imperioso reconhecer que tem direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por ser diagnosticada com TEA, de modo que a sentença não merece reparos.

6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 9.500,00).

7. Recurso improvido.